Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702378-20.2022.8.07.0009 APELANTE: ROSENILDA VIEIRA SANTOS APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELANTE: ROSENILDA VIEIRA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se da Apelação contra r. sentença que, na ação ajuizada por Rosenilda Vieira Santos contra o Banco de Brasília S.A – BRB e Associação de Poupança e Empréstimos Poupex, revogou a tutela antecipada concedida à Autora e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A Apelante requer, nas razões recursais Id. 55685521, que a Apelação seja recebida com efeito suspensivo, pois foi revogada a tutela de urgência que limitava os descontos a 30% da sua remuneração. Alega que está superendividada e que os descontos que vinham sendo efetuados pelos Apelados consomem 60% de sua renda, comprometendo-lhe o mínimo existencial. Ressalta que o Magistrado desconsiderou a Lei no 14.181/2021, que veio proteger os consumidores dos abusos cometidos pelas instituições financeiras e comprometem o mínimo existencial. Por fim, postula o recebimento da Apelação no efeito suspensivo, para reestabelecer os efeitos da tutela de urgência e limitar os descontos a 30% dos seus rendimentos. Sem o preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça na origem. As contrarrazões foram apresentadas - Ids. 55685526 e 55685527. Decido. Segundo prevê o art. 1.012, V, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo se a sentença confirmar, conceder ou revogar tutela provisória. Por sua vez, o art. 1.012, § 4o, do CPC estabelece que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, a Apelação deve ser recebida nos efeitos suspensivo e devolutivo, pois a decisão que antecipou parcialmente a tutela para limitar os descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pela Apelante foi revogada na r. sentença. Há relevância na fundamentação e risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a retenção de grande parte da remuneração da Apelante a impedirá de viver com dignidade, afetando o seu mínimo existencial. Ante o exposto, recebo a Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para análise da Apelação. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora